Tribunal: TJBA
Processo: 8079793-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079793-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DE DEUS FONSECA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: COMPANHIA DOS PRESENTES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA PELO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa TUTTA EMBALAGENS, VARIEDADES E PRESENTES LTDA no polo passivo da execução. A parte agravante pretende a reforma da decisão para autorizar a ampliação do polo passivo, sem modificação do objeto litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a inclusão de novo sujeito no polo passivo da execução após a estabilização da demanda, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, à luz dos arts. 108 e 329 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 329 do CPC restringe a alteração do pedido e da causa de pedir após determinados marcos processuais, mas a hipótese dos autos não envolve modificação objetiva da demanda, limitando-se à alteração subjetiva do polo passivo.

4. O art. 108 do CPC veda, em regra, a sucessão voluntária das partes fora das hipóteses legais, mas essa vedação não impede, excepcionalmente, a inclusão de litisconsorte passivo quando preservados os direitos processuais das partes e inexistente modificação substancial da demanda.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, em homenagem aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e da instrumentalidade das formas, a emenda da petição inicial para modificação do polo passivo mesmo após a contestação, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.

6. A inclusão da empresa agravada não acarreta prejuízo processual, especialmente porque sequer houve apresentação de contestação, o que afasta violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079793-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOAO DE DEUS FONSECA e como apelada COMPANHIA DOS PRESENTES LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .